Tribunal: TJDFT
Processo: 0734549-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0734549-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELENA CANDIDA MACHADO AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA - CNPJ: 90.400.888/0001-42 D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o que consta da decisão de ID no 63550557: “Por meio do presente agravo de instrumento, Helena Cândida Machado pretende a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia para que, nos autos do processo em que se busca a revogação de empréstimos bancários, se conceda a antecipação de tutela que lhe restou indeferida. A agravante sustenta que, diversamente do consignado pelo julgador singular, é possível o cancelamento da autorização dos descontos procedidos em seu benefício previdenciário junto ao INSS, inaudita autera pars. Para tanto, aduz que os documentos juntados aos autos demonstram a fraude, tendo sido vítima de golpe, não possuindo, assim, qualquer relação com o empréstimo contratado em seu nome. Pondera que a idade avançada e sua vulnerabilidade não foram consideradas, até porque não tem familiaridade e capacidade de usar ferramentas digitais para esses tipos de contratação. Afirma que tais ferramentas não conferem qualquer segurança, destacando, inclusive, que o número de telefone utilizado na contratação nunca lhe pertenceu. Expõe que aufere apenas um (01) salário mínimo, sendo que o desconto consignado de R$ 424,10 (quatrocentos e vinte e quatro reais e dez centavos) estaria a inviabilizar seu sustento. Após se referir à jurisprudência que entende favorável à sua tese, pede a reforma da decisão, com a imediata antecipação da tutela recursal, a fim de se determinar a cessação dos descontos referentes ao contrato em discussão junto ao banco agravado, sob pena de multa por descumprimento, e a inversão do ônus da prova. Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para declarar a inexistência do negócio jurídico e a repetição do indébito em dobro. Requer, ainda, a prioridade de tramitação, na forma do art. 71, da Lei no 10.741/23, e a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça”. A prioridade de tramitação, com base no art. 1.048, inciso I, do CPC, foi deferida na decisão supracitada, mas o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça não foi apreciado, pois a parte agravante já litiga sob o pálio da justiça gratuita. Por fim, o pedido liminar restou indeferido. Contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Em consulta ao sistema informatizado deste egrégio Tribunal de Justiça, constata-se que foi proferida sentença, em 22/10/24, julgando parcialmente procedente o pedido para declarar a inexistência do negócio jurídico em tela e determinar a restituição simples da quantia debitada da aposentadoria da autora, com base no art. 487, inciso I, do CPC. Dessa forma, proclamo a perda do objeto do presente recurso, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Publique-se. Brasília, DF, em 24 de outubro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator